Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715865-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENKAVA PATRIMONIAL LTDA, KELLY SALES MILHOMEM, FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: IDAIR PAULINO CAPPELLESSO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Flávio Fernandes de Oliveira, Enkava Patrimonial Ltda. e Kelly Sales Milhomem contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília, que determinou a intimação dos agravantes para que desocupem o imóvel objeto da controvérsia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória (proc. no 0715882-54.2021.8.07.0001, ID no 91857341, págs. 1-3). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 25790924, págs. 1-3). 3. Os agravantes pleiteiam a desistência do recurso (ID no 26553348). 4. Homologo o pedido de desistência (ID no 26553348) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO